Tribunal: TJSP
Processo: 2134602-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134602-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são agravantes
LUCIANA DOS SANTOS ROSAS PERIN e CHRISTIAN CARLOS PERIN, são
agravados MARCOS APARECIDO DA SILVA e SILENE VIEIRA DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134602-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.959
2
VOTO N° 10.959
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por
danos morais e materiais. Decisão que deferiu a tutela de
urgência. Autores que efetuaram o pagamento do bem a
terceiros. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Eventual prejuízo será resolvido em perdas e danos. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 15/16, a qual deferiu o pedido de tutela de
urgência para determinar o bloqueio do veículo HONDA CITY LX, ano
e modelo 2015, placa GHL-1626.
Os agravantes sustentam que dos documentos
apresentados pelos autores depreende-se que todas as negociações foram
realizadas por Esi Batista. Assim, não podem ser responsabilizados pelos
fatos narrados na inicial. Ressaltam que ambas as partes foram vítimas
de estelionatário. Afirmaram que não há nos autos provas que
demonstrem ter autorizado o pagamento do veículo a Esi Batista. Diante
do exposto, requerem a reforma da decisão impugnada, bem como a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Contrarrazões a fls. 198/201.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Prejudicado o pedido de gratuidade processual em
razão do recolhimento das custas a fls. 203/205
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015 do Código de Processo Civil. Foram trazidos à
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134602-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.959
3
o seu conhecimento.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, quais sejam: “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito” e o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
E, no presente caso, não estão evidentes a
“probabilidade do direito” da parte agravada.
Isso porque o pagamento do veículo não foi
realizado diretamente na conta corrente da proprietária do bem (fls. 24
dos autos principais).
Os agravados pretendem alcançar com a medida
antecipatória a efetiva satisfação do direito pleiteado no processo
principal, descaracterizando, assim, a natureza jurídica de precariedade
do instituto da tutela provisória, o que não se pode admitir.
Eventual prejuízo deverá resolvido em perdas e
danos.
Sendo assim, não preenchidos os requisitos legais, é
o caso de reformar a decisão impugnada.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO para revogar a tutela de urgência concedida.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora